Tribunal: CARF
Processo: 10880.941626/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição, acolhem-se os embargos para sanar o vício constatado. Decisão com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941626/2012-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.262 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR FINALIDADE A ELIMINAÇÃO DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES NO JULGADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO, ACOLHEM-
SE OS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO. DECISÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para a) manter as glosas dos créditos dos
itens “Aditivos de Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Materiais Manut. Mecânica PJ” sempre
que os créditos não possam ser considerados por falta de identificação.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-006.107, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1.972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941626/2012-13
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.262 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941626/2012-13

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Alegações de decadência do crédito tributário lançado, com base no § 4o do art. 150 do
CTN, não se fundamentam, quando o processo em análise trata de pedido de
ressarcimento e declaração de compensação.
PEDIDO RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de provar o
crédito alegado é do contribuinte, que o reclama, não sendo dever da Administração
Tributária produzir tal prova.
INTIMAÇÕES.
NOTIFICAÇÕES.
CORRESPONDÊNCIAS.
VIA
POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser
encaminhadas para o endereço do advogado.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser
apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS “BIG BAG”. CRÉDITOS
As despesa com embalagens do tipo “big bag” geram créditos na apuração do
PIS/COFINS não cumulativo, pois essenciais ao processo produtivo, destinandose à
armazenagem e transporte.
INSUMOS. CRÉDITOS. MADEIRA PARA O FORNO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo (custo de
produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final. A madeira utilizada como
combustível para o forno no processo produtivo dá direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados como
custos de produção.
A Embargante alega contradição entre o consignado na ementa e o seu dispositivo
para as embalagens do tipo big bag. Além disso, alega que houve obscuridade quanto ao ponto
obscuridade quanto ao ponto “Glosa de créditos de insumos sujeitos à alíquota zero”,
classificados no capítulo 25 da TIPI.
A análise de admissibilidade dos embargos de seguimento, e-fl. 883 e seguintes,
conforme reproduzido a seguir:
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.262 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941626/2012-13

4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de contradição (em
relação aos registros de resultado e da ementa, para o provimento em relação a
embalagens do tipo big bag) e obscuridade (em relação a insumos sujeitos à alíquota
zero).
Encaminhe-se ao relator (Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo), para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se à análise
individualizada das matérias referidas nos embargos.
Omissão
Alíquota zero
A Embargante suscita omissão no que diz respeito a “glosa de créditos de insumos
sujeitos à alíquota zero”. Mais especificamente a Embargante requer que seja aclarada a omissão
relativa aos insumos classificados no capítulo 25, e-fl. 626.
Eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada, e o entendimento de que os
insumos classificados no capítulo 25 utilizados exclusivamente para uso veterinário dão
direito ao crédito seja mantido, resta uma omissão a ser aclarada.
Em que pese a defesa alegue que se trata de um bem destinado à nutrição animal, ou
seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero do PIS, pela própria
descrição do caulim que apresenta, verifica-se que é um minério que pode ser utilizado
tanto para a industrialização de rações (nutrição animal), como fertilizantes, que
também são produzidos pela empresa.
A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para
produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria prima foi
utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria
prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
De fato, o entendimento da turma quando do julgamento foi de que os insumos
classificados no capítulo 25 adquiridos pela Recorrente para uso em atividades de cunho
industrial, produção de fertilizantes e itens de nutrição animal, dariam direito ao crédito. A
alegação da Recorrente foi de que adquiria tais insumos com o pagamento de PIS/COFINS, pois
não se enquadrava como agroindústria.
Sobre este ponto a turma entendeu que a fiscalização errou ao glosar tais
aquisições supondo que fossem de insumos enquadrados com a alíquota zero por força da Lei
10.925/2004. Os insumos tiveram corretamente alíquotas positivas pois eram adquiridas para
atividades de cunho industrial e por isso dão direito a crédito.
A alegação de utilização total dos insumos na fabricação de fertilizantes foi
acolhida. A possibilidade de desvio na utilização dos insumos para fins outros tal qual a
fabricação de fertilizantes não foi acolhida.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.262 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941626/2012-13

Assim, a turma decidiu por reverter a totalidade das glosas dos insumos
classificados no capítulo 25 que foram adquiridos com alíquota positiva em razão do uso
industrial.
“Aditivos de Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Materiais Manut. Mecânica
PJ”
Em outro ponto, a Embargante suscita omissão quanto ao enfrentamento para a
reversão da glosa dos itens “Aditivos de Moagem”, “Explosivos P.J. País” e “Materiais Manut.
Mecânica PJ”.
Mais exatamente a Embargante argumenta a análise foi tão somente quanto ao
processo produtivo, sendo que a glosa também teve por fundamento a falta de identificação dos
documentos apresentados.
Segue a análise das linhas de créditos que compõem o DACON.
• Bens utilizados como insumos:
(...)
b. Aditivos de moagem; Explosivos P.J. País; Combustíveis e Lubrificantes: Os valores
foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com descrição
contendo o texto "aguardando cancelamento". Não foram considerados os créditos
por falta de identificação e por não se enquadrarem no conceito de insumo por não
serem utilizados diretamente no processo produtivo, e sim, em etapas anteriores;
Neste ponto, entendo que assiste razão a Embargante.
De fato, a questão probatória é essencial para assegurar o direito ao crédito. Na
ausência de provas que identifiquem as notas fiscais (falta de numeração) e/ou texto “aguardando
cancelamento” não há como reverter as glosas.
Assim, de forma conclusiva, o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para a) manter as glosas dos créditos dos itens “Aditivos de Moagem”, “Explosivos
P.J. País” e “Materiais Manut. Mecânica PJ” sempre que os créditos não possam ser
considerados por falta de identificação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.262 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941626/2012-13

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital